Tribunal: TJMMG
Processo: 2000002-41.2025.9.13.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal
Relator(a): OSMAR DUARTE MARCELINO
Órgão julgador: OSMAR DUARTE MARCELINO
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2025-02-18
Data de publicação: 2025-02-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 1 HABEAS CORPUS Processo n. 2000002-41.2025.9.13.0000 Referência: Processo n. 2000394-40.2023.9.13.0003 Relator: Desembargador Osmar Duarte Marcelino Julgamento: 18/02/2025 Publicação: 24/02/2025 Decisão: unânime Ementa: DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. INDEFERIMENTO DE PROVA PERICIAL. PRINTS DE REDES SOCIAIS. AUSÊNCIA DE UTILIDADE E RELEVÂNCIA. DISCRICIONARIEDADE DO JUIZ NA INSTRUÇÃO PROBATÓRIA. INEXISTÊNCIA DE CERCEAMENTO DE DEFESA. ORDEM DENEGADA. I. CASO EM EXAME 1. Habeas corpus impetrado contra decisão que indeferiu pedido de prova pericial em prints de redes sociais apresentados no inquérito policial militar (IPM), sob o fundamento de que a perícia não poderia atestar a veracidade e a origem das informações apenas com base em capturas de tela. O impetrante alega cerceamento de defesa. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em determinar se o indeferimento da prova pericial sobre os prints apresentados nos autos configura cerceamento de defesa ou se está amparado na discricionariedade judicial quanto à condução da instrução probatória. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O juiz pode indeferir diligências probatórias quando as considerar irrelevantes, impertinentes ou desnecessárias, nos termos do poder instrutório conferido pelo ordenamento jurídico. 4. A perícia pretendida é inviável, pois se limitaria a constatar a impossibilidade de atestar a veracidade e a origem dos elementos de informação apenas com base em prints de redes sociais. 5. A produção de prova pericial deve atender aos requisitos de admissibilidade, pertinência, conclusividade e possibilidade, não sendo cabível quando sua utilidade não se comprova de forma objetiva. 6. O indeferimento fundamentado da prova não configura cerceamento de defesa, conforme entendimento consolidado na jurisprudência dos tribunais superiores. 7. A verificação da autenticidade das publicações poderia ser realizada por outros meios idôneos, como a própria navegação no perfil em questão ou, se necessário, mediante requerimento de quebra de sigilo à plataforma responsável. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 2 IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Ordem denegada. Tese de julgamento: 1. O juiz pode indeferir prova pericial quando demonstrada sua inutilidade ou impossibilidade, sem que isso configure cerceamento de defesa. 2. A perícia em prints de redes sociais, sem acesso ao conteúdo original ou à base de dados da plataforma, não é meio idôneo para atestar a veracidade e a origem das informações. _______________ Dispositivos relevantes citados: CPP, art. 400, § 1º; CF/1988, art. 5º, LV. Jurisprudência relevante citada: STJ, RHC 30.253/SP, Rel. Min. Laurita Vaz, Quinta Turma, j. 01.10.2013, DJe 10.10.2013; STJ, AgRg no RHC 160.301/MG, Rel. Min. João Otávio de Noronha, Quinta Turma, j. 07.06.2022, DJe 10.06.2022. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, acordam os desembargadores da Primeira Câmara, por unanimidade, em denegar a ordem impetrada. RELATÓRIO Cuida-se de habeas corpus impetrado em favor do paciente Alessandro Augusto da Silva, por meio do qual se busca, liminarmente, a suspensão da ação penal n. 2000394-40.2023.9.13.0003, e, ao final, a concessão da ordem para que seja realizada perícia em prints de redes sociais, que embasaram o Inquérito Policial Militar para justificar a denúncia contra o paciente em face da prática, em tese, dos crimes previstos no art. 166 (publicação ou crítica indevida) e no art. 215 (difamação), ambos do Código Penal Militar. O impetrante, na exordial do writ (Evento 1 – INIC1), narra o seguinte: [...] Trata-se de ação penal em que o Ministério Público denunciou o paciente CB PM ALESSANDRO AUGUSTO DA SILVA como incurso nos seguintes crimes: art. 166 do CPM (publicação ou crítica indevida) e art. 215 do CPM (difamação). A denúncia foi recebida em 16/05/2023 (Evento 1, RECE_DENUN2). Em audiência realizada no dia 10/12/2024 (Evento 258, ATA1), a Defensoria Pública requereu, com base no artigo 315 do CPPM, a realização de perícia nos prints juntados aos autos, objetivando verificar a autenticidade e integridade dos documentos apresentados como prova. Importante destacar que o requerimento foi formulado sem oposição do Ministério Público. Contudo, o Conselho Permanente de Justiça, por unanimidade, indeferiu o pedido, sob os seguintes fundamentos: TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 3 1. Decurso de lapso temporal desde a obtenção dos prints; 2. Alegação de impossibilidade de realização da análise pericial em razão de os prints terem sido anexados ao Inquérito Policial Militar (IPM). O indeferimento configura manifesta violação ao direito do Paciente de produzir prova essencial à sua defesa, além de ofensa à ampla defesa e ao contraditório previstos no artigo 5º, inciso LV, da Constituição Federal. [...] O artigo 315 do CPPM estabelece a possibilidade de realização de perícias, a requerimento das partes, destinadas a esclarecer fatos controversos e essenciais ao deslinde da causa. O parágrafo único determina que “Salvo no caso de exame de corpo de delito, o juiz poderá negar a perícia, se a reputar desnecessária ao esclarecimento da verdade”. Ademais, a jurisprudência consolidada assegura que a prova pericial é direito da defesa, especialmente quando se trata de elementos probatórios cuja autenticidade pode influenciar diretamente na decisão de mérito. [...] O print screen é elemento altamente manipulável, pouco confiável e não assegura a idoneidade dos vestígios exigidas pela cadeia de custódia da prova, conforme artigo 158-A e seguintes do Código de Processo Penal, o que torna a prova inadmissível por quebra da cadeia de custódia. [...] Em relação aos termos da ação penal, é preciso destacar a narrativa da denúncia, conforme Evento 1 – DENUNCIA1 – do feito de origem, devidamente relacionado a este writ. Segundo a denúncia: [...] No dia 26 de agosto de 2021, o denunciado publicou comentário na rede social “Instagram” criticando atos de seu superior hierárquico Ten Cel PM Erbert Evangelista Amâncio de Souza e assuntos atinentes à disciplina militar. Além disso, o denunciado imputou fato ofensivo à reputação de seu superior Ten Cel PM Erbert Evangelista Amâncio de Souza, difamando-o. Na ocasião, a civil Renata Araújo Pimenta, influenciadora digital que trata em suas redes sociais assuntos sobre a PMMG, publicou no “Instagram” uma foto um texto contendo críticas a respeito de supostas arbitrariedades em ato administrativo alusivo a escalas de serviço de cabos e soldados que, em tese, seriam abusivas, fazendo referência à 12ª RPM. Em tal publicação, o denunciado publicou o seguinte comentário: “Certo o errado, deve ser ideia do Senhor Tenente Coronel Erbert. Mas o comandante Sr. Ten Cel Warley, e Sr. Maj Anselmo, do 14 e sempre foram muito operacionais. As associações deveriam ir lá na décima segunda região, marcar para conversar com o Tem Cel Erbert, e estando na sede da 12 região, com aquele ar condicionado bombando, os ânimos já estará mais calmo, e certamente, chega a um consenso. Sempre bom este contato de atividade meio e fim, talvez a falta de contato com a rua, estando na atividade meio a mais de década, possa perder o importante feedback da tropa. Orientação é essa, vai lá, senta, toma uma água, respira aquele ar condicionado gelado, e resolva, pq rede social apenas não dar. Vcs vão ser bem recebido lá, um povo bem corado, uma pele vistosa, pega pouco sol. Fica a dica # tráseleprosol#.” Tem-se que a publicação do denunciado ofendeu seu superior, gerando quebra de hierarquia e rompimento com a disciplina. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 4 Ressalta-se que o comentário do denunciado, postado em rede social, teve, à época dos fatos, 131 (cento e trinta e uma) “curtidas”, sem contar outras possíveis visualizações que não foram registradas. Ademais, o denunciado maculou a reputação alheia, ao dizer que o Ten. Cel PM Erbert Evangelista Amâncio de Souza seria o responsável pelas ações criticadas pela civil Renata Pimenta em seu perfil na rede social Instagram. Portanto, o animus diffamandi também restou evidenciado, na medida em que investigado manifestou-se livre e conscientemente, ofendendo a reputação de outrem. Diante do exposto, DENUNCIO o 1º Ten PM Alessandro Augusto da Silva, como incurso nos arts. 166 (publicação ou crítica indevida) e 215 (Difamação), ambos do Código Penal Militar, requerendo o Ministério Público que o militar seja citado, ouvidas a vítima e as testemunhas a seguir relacionadas, cumpridas as demais formalidades da lei para, ao final, ser condenado nas sanções cabíveis. [...] Na decisão liminar, lançada no Evento 8, conheci do presente writ e, ao final, decidi pelo indeferimento da liminar. O douto Juiz de Direito Substituto da 5ª AJME prestou suas informações de maneira extremamente satisfativa, completa, conforme Evento 12 destes autos. A eminente Procuradora de Justiça, no Parecer do Evento 17, pugna pelo não conhecimento do writ ou pela não concessão da ordem. É o relatório. VOTOS DESEMBARGADOR OSMAR DUARTE MARCELINO, RELATOR Eminentes Desembargadores, após proceder a nova análise nos presentes autos, esclareço a vossas excelências que continuo vislumbrando a incidência, no caso vertente, das mesmas razões lançadas na decisão liminar. A prova pericial que se busca realizar, como bem observado e decidido pela autoridade dita coatora, está realmente limitada aos prints juntados no IPM relacionado aos autos da ação de origem, diga-se, apenas em prints. Nesse sentido, o douto Juiz de Direito, na brilhante e elogiosa fundamentação que consta na sessão gravada em 10/12/2024, percebeu que a prova pretendida é inútil, pois o perito iria se limitar a informar que não é possível atestar a veracidade e a origem dos elementos de informação apenas com base em prints das redes sociais a que se ligam. Sabemos, e muito bem, que a prova técnica demandaria maior aprofundamento, e não parece ser essa a intenção do paciente. A questão da valoração dos prints será, com certeza, decidida no mérito da ação, como deixa claro a autoridade dita coatora. Aliás, lado outro, os indícios da prática dos crimes imputados ao paciente derivam de postagem em perfil na rede social Instagram, sendo atribuídos a ele a autoria e a titularidade do perfil. A prova, então, poderia ser feita no perfil alessandrosolt5, mediante a autorização e o TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 5 acompanhamento do paciente Alessandro para que um perito pudesse navegar na referida rede social até a data do fato, para tentar extrair o conteúdo respectivo, além dos perfis para os quais houve a remessa da publicação. Reitero que, em casos como este, é até comum o Parquet pleitear a quebra do sigilo da rede social, para verificação da publicação ofensiva e da titularidade do perfil. A instrução probatória encontra-se condicionada não só à possibilidade jurídica da prova, como também ao interesse e à relevância da sua produção. A perícia requerida pode até apresentar sua relevância, mas cabe ao Juiz indeferir as provas e diligências que se mostrem inúteis ou desnecessárias. Nessas hipóteses, o indeferimento de prova pericial não configura cerceamento de defesa. A corroborar esse entendimento, trazemos à baila os seguintes julgados: A prova, para que possa ser produzida, deve atender a quatro requisitos. O primeiro é que ela deve ser admissível, isto é, permitida pela lei, Constituição, princípios gerais de direito, moral e bons costumes. O segundo é que ela seja pertinente ou fundada, ou seja, relacionada com o processo, servindo à decisão da causa - o que se contrapõe à prova inútil. Deve a prova, ainda, ser concludente, isto é, merecedora de fé, categórica, decisiva, para provar o fato desejado. E, finalmente, o último requisito para a produção de uma prova é que ela seja possível, isto é, capaz de ser realizada segundo as leis naturais e o desenvolvimento da ciência e da tecnologia. (RHC 30.253/SP, Rel. Ministra LAURITA VAZ, QUINTA TURMA, julgado em 01/10/2013, DJe 10/10/2013). PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. EXCESSO DE PRAZO. NÃO OCORRÊNCIA. CERCEAMENTO DE DEFESA. PRODUÇÃO DE PROVAS. DISCRICIONARIEDADE DO MAGISTRADO. INDEFERIMENTO DE DILIGÊNCIAS REQUERIDAS. DECISÃO FUNDAMENTADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. Não há excesso de prazo nas hipóteses em que não há procrastinação do andamento processual por parte da acusação ou por desídia do Poder Judiciário. 2. O indeferimento motivado de pedido de produção de prova pericial não configura cerceamento de defesa, porquanto o juízo de necessidade da prova deve ser orientado pelo critério de discricionariedade do julgador. 3. Agravo regimental desprovido. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 6 (AgRg no RHC n. 160.301/MG, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quinta Turma, julgado em 7/6/2022, DJe de 10/6/2022.) Então, a decisão que indeferiu a prova pericial, tal como pleiteada pelo réu, ora paciente, é digna de encômios, e atende com precisão aos critérios de motivação e de justificação, necessários à legalidade de uma decisão de tal natureza. Não se pode, como decidimos tantas vezes, suspender uma ação judicial quando são frágeis os fundamentos que se apresentam no pedido inerente. Ante o exposto, pelas supracitadas razões, confirmo a decisão liminar, e, por conseguinte, denego a ordem impetrada. É como voto. DESEMBARGADOR FERNANDO GALVÃO DA ROCHA Srs. Desembargadores. Na oportunidade, acompanho as razões e o voto proferido pelo eminente relator, para, igualmente, julgar improcedente a presente ação de habeas corpus. DESEMBARGADOR RÚBIO PAULINO COELHO Acompanho integralmente o voto do e. desembargador relator, para denegar a ordem impetrada. Belo Horizonte, sessão ordinária presencial de julgamento do Tribunal de Justiça Militar do Estado de Minas Gerais, aos 18 de fevereiro de 2025. Desembargador Osmar Duarte Marcelino Presidente da Primeira Câmara e Relator